Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-28.2018.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000905-28.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA COLLA MACIEL - CPF: 050.382.161-61 (APELADO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 158.894.338-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA CAROLINA COLLA MACIEL

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE CADASTRO - INDEA - TERRA EM LITIGIO ENTRE MATO GROSSO E O ESTADO DO PARÁ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando o imóvel de propriedade do impetrante localizado em área disputada judicialmente pelo Estado de Mato Grosso e o do Pará, a negativa do cadastro ou da inscrição deste imóvel no INDEA-MT configura violação a direito líquido e certo, visto que inexiste decisão definitiva estabelecendo os reais limites entre os referidos Estados. 2. Comprovação de recolhimento de impostos ao Estado de Mato Grosso. 3. Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA CAROLINA COLLA MACIEL

RELATÓRIO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
MARIA CAROLINA COLLA
, onde o Juízo de Origem concedeu a segurança vindicada, que consistia em determinar a abertura do cadastro/inscrição da parte impetrante junto ao INDEA/MT (ID: 30431485).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 30431490), a inadequação da via eleita por ausência de comprovação do direito líquido e certo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo Singular.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa da Exma. Dr. Procuradora de Justiça, Sra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestando-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, opinando para que a r. sentença seja mantida por seus próprios fundamentos (ID: 31390999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA CAROLINA COLLA MACIEL

VOTO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença que concedeu a segurança determinando a abertura de cadastro/inscrição do Impetrante
MARIA CAROLINA COLLA MACIEL junto ao INDEA/MT
.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
ex vi
artigo 14, parágrafo primeiro da Lei 12016/2009. Procedo, então, ao reexame necessário da sentença. Extrai-se dos autos que o Impetrante ingressou com o presente mandamus, com pedido liminar, a fim de solicitar da autoridade coatora que procedesse a abertura da Inscrição/Cadastro da sua propriedade rural Fazenda Providência, para emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA), cuja finalidade é garantir a atividade agropecuária de transporte de bovinos em cada região.

Conforme consta da sentença, a propriedade Providência encontra-se localizada no Vale XV, na divisa entre os Estados de Mato Grosso e o Pará, região de litígio, indefinida, quanto à titularidade da propriedade.

Portanto, assiste razão o entendimento do Magistrado de piso, em conceder a segurança definitiva ao Impetrante, tendo em vista, a existência de uma Ação Civil Originária nº 714-MC/MT,tramitando no Supremo TribunalFederal, quanto à regularização dessas terras:

“LIMITES TERRITORIAIS - INDEFINIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE TERRAS -SUSPENSÃO. A existência de conflito sobre os limites territoriais de Estados é conducente ao deferimento de medida acauteladora para suspender a regularização das terras envolvidas. LIMINAR - REFERENDO - AGRAVO. Estando o pronunciamento sujeito ao referendo do Colegiado, mostra-se inadequado agravo interposto com o objetivo de cassar tal decisão.” (STFACO 714/MC/MT,Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento: 12.04.2004).

Consta da sentença reexaminada a justificativa quanto à ilegalidade do ato, quando o Poder Público recolhe os impostos referentes à propriedade do Impetrante e lhe nega os direitos decorrentes:

”Com efeito, os documentos acostados ao pedido inicial, dentre eles, cartão de identificação do contribuinte da SEFAZ, atestados de vacinação e notas fiscais, embora remotos e em nome de proprietário anterior, comprovam que a propriedade, agora da impetrante (conforme contrato de fls. 16/23), está localizada no Estado de Mato Grosso. Ademais, é de se estranhar o fato do Poder Público recolher os impostos correspondentes à propriedade da impetrante, e ao mesmo tempo negar-lhe direitos, argumentado que esta não se situa dentro de sua área geográfica. No mais, ainda que haja dúvidas quanto ao Estado ao qual pertence a propriedade da impetrante, questão esta discutida no Supremo Tribunal Federal, não pode esta ficar impedida de realizar atos referentes à sua propriedade junto ao INDEA/MT.”

A ilustrada Procuradora de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, apontou que:

Porém, na espécie, se mostra irrazoável, a priori, a negativa de registro cadastral da impetrante/apelada pela autarquia estadual, notadamente quando o próprio Estado de Mato Grosso exige impostos da apelada em virtude da localização do bem nos limites de sua competência, bem como em razão dos atos anteriores relativos à sua propriedade terem sido realizados junto ao INDEA/MT. (ID: 31390999).

Nesse sentido se manifestam já se manifestou esse egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRO NO INDEA DESTE ESTADO – IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM ÁREA DE DISPUTA JUDICIAL ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E DO PARÁ – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO NO STF – PROVA PRÉCONSTITUÍDA DA LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE NO ESTADO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA. Estando o imóvel de propriedade do impetrante localizado em área disputada judicialmente pelo Estado de Mato Grosso e o do Pará, a negativa do cadastro ou da inscrição deste imóvel no INDEA-MT configura violação a direito líquido e certo, visto que inexiste decisão definitiva estabelecendo os reais limites entre os referidos Estados. (TJ/MT- Quarta Câmara Cível - Reexame Necessário nº 27448/2010, Relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento: 03.08.2010).“

Ante ao exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
RATIFICO
a sentença, mantendo integralmente a decisão do Juízo “a quo” em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022